Tribunal: TJPA
Processo: 0004184-83.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004184-83.2017.8.14.0051

APELANTE: ARTHUR BORGES DA SILVEIRA

APELADO: SARAIVA E SICILIANO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. VÍCIO NO PRODUTO. APARELHO DE CELULAR. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A simples aquisição de
smartphone
com posterior apresentação de vício, não enseja em violação à personalidade de monta a demandar reparação em danos morais.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0004184-83.2017.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM / PA

APELANTE:

ARTHUR BORGES DA SILVEIRA

ADVOGADO:
VERIDIANA NOGUEIRA DE AGUIAR - OAB PA8182-A

APELADO:
SARAIVA E SICILIANO S/A

ADVOGADO:
GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - OAB SP117417-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível,
interposta por
ARTHUR BORGES DA SILVEIRA
(ID.

1631980) irresignada com a Sentença de ID. 1631977 que
– proferida nos autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO LIMINAR movida em face de
SARAIVA E SICILIANO S/A
-
deu por parcialmente procedentes os pedidos autorais.

A sentença recorrida, está nos seguintes moldes:

“(...) PROCESSO N.º 0004184-83.2017.8.14.0051 Ação indenizatória. Demandante: ARTHUR BORGES DA SILVEIRA. Demandado: SARAIVA S.A. Sentença Vistos, etc. ARTHUR BORGES DA SILVEIRA, qualificado nos autos, através de advogado, propôs a presente ação comum, com pedido de tutela antecipada, em face de SARAIVA S.A., em síntese, sustentando que adquiriu o aparelho de telefonia móvel individualizado na inicial pela quantia de R$ 1.599,00 e o aparelho apresentou problemas cinco dias depois da compra, tendo efetuado diversos contatos com a ré e não conseguido solucionar amigavelmente a situação. Disse que adquiriu o aparelho em Goiânia/GO, quando se encontrava em trânsito, eis que reside nesta Comarca de Santarém/PA, de forma que, em razão do descaso da ré com a situação do autor, teria caído em profunda tristeza e quase chegado a uma depressão em razão da frustração de ter o seu sonho de adquirir um bom aparelho e do isolamento que fora submetido em cidade estranha decorrente da inatividade do dito aparelho. Enfim, teceu argumentos, transcreveu doutrina, legislação e jurisprudência, fez requerimentos e pediu provimento condenatório, determinando ao réu a devolução em dobro do valor pago ou a entrega de um novo aparelho com as mesmas características, bem como indenização por danos morais em R$ 24.880,00. Juntou documentos (fls. 14/29). O Juízo indeferiu o pedido de antecipação de tutela (fls. 30). As tentativas de conciliação restaram infrutíferas, em duas oportunidades (fls. 33 e 72). Citada, a ré apresentou resposta, em forma de contestação, em síntese, defendendo a improcedência do pedido ao argumento de que a ré, por mera liberalidade, possibilita a discutida troca no prazo de 03 dias e, no caso, o aparelho supostamente defeituoso deveria ter sido encaminhado para a assistência técnica (fls. 36/42). Juntou documentos (fls. 43/57). A parte autora se manifestou em réplica (fls. 61/70). Instados a especificar provas (fls. 70), as partes nada requereram (fls. 70 e 72). Os autos vieram Conclusos. É o Relatório. DECIDO. Compulsando os autos, constato que é caso de parcial procedência do pedido. Inicialmente, consigno que é caso de julgar antecipadamente o pedido, eis que as partes declararam não ter interesse na produção de outras provas (fls. 72). No mérito, observa-se que a aquisição do discutido APARELHO NOVO se revela incontroversa nos autos e comprovada pela nota fiscal de fls. 19, de forma que a lide se resume ao suposto direito de substituição do aparelho ou devolução dos valores pagos, além da pretendida reparação moral. No que se refere à questão material, nota-se que o demandante carreou vários documentos comprovando os seus contatos de reclamação de múltiplos defeitos no aparelho (fls. 20 e ss.), inclusive SOLICITANDO IMEDIATA INDICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NAS PROXIMIDADES DA RESIDÊNCIA DO CONSUMIDOR/AUTOR (fls. 21/22), revelando que o demandante NÃO se negou a levar o dito aparelho à assistência técnica e que efetivamente enfrentou dificuldades em obter a dita assistência. Neste ponto, com a simples leitura da peça de CONTESTAÇÃO, observa-se que a ré apresenta ARGUMENTOS GENÉRICOS e não rebate os fatos concretos efetivamente inerentes ao consumidor/autor, incidindo, por isso, a presunção de veracidade de tais fatos articulados na petição inicial (art. 341 do CPC). Observa-se que, além da ausência de contraposição individualizada dos fatos específicos do caso, a parte demandada não mencionou ter adotado qualquer providência tendente a resolver a situação concreta do consumidor/autor e sequer juntou qualquer documento referente ao caso (fls. 36/57), de forma que a conclusão é no sentido de que os problemas/vícios no aparelho não foram resolvidos no prazo do art. 18 do CDC – Lei nº 8.078/90, ainda que a parte autora/consumidor tenha reclamado insistentemente (fls. 20 e ss.). Observa-se que a ré asseverou que limita a troca de produtos no estabelecimento ao prazo de três dias (fls. 37), mas tal regra não se encontra em julgamento. O que verifica, no caso dos autos, é a comprovação de que o consumidor/autor efetivamente adquiriu aparelho de celular novo com a ré em Goiânia/GO (fls. 19), encontrou vícios/defeitos no produto logo nos primeiros dias de uso (fls. 29), solicitou providências da ré (fls. 20/26), inclusive pediu indicação de assistência técnica na região de seu domicílio (fls. 21/22), e não houve resolução dos vícios/defeitos no prazo de trinta dias, impondo-se reconhecer o direito do consumidor/autor em exigir, à sua escolha, uma das alternativas do §1º do art. 18 do CDC. Ressalte-se que, no caso dos autos, não se mostraria possível exigir que o autor/consumidor tivesse apresentado o produto em assistência técnica para conserto pelo dito período de 30 dias a fim de se estabelecer o marco temporal, como rotineiramente acontece, eis que, como supra assinalado, inexiste indicativo probatório de que a ré tenha efetivamente indicado uma assistência técnica por ventura existente na região de residência do autor (fls. 19 e 21). Portanto, é caso de reconhecer ao autor o direito escolher entre a SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO por outro em perfeitas condições de uso ou a RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA, tendo sido, no caso, requerida a reparação material. Por outro lado, o pedido de REPARAÇÃO MORAL se revela improcedente, eis que inexiste comprovação de que o autor/consumidor tenha sido tratado de forma humilhante, desrespeitosa ou com atitude apta a ocasionar efetivo prejuízo na esfera extrapatrimonial. Em verdade, a mera privação de uso de um aparelho de telefone ou a frustração por ter adquirido defeituoso, isoladamente, como no caso dos autos, se revelam meros dissabores cotidianos e não ultrapassam os limites dos simples aborrecimentos típicos do meio negocial. PELO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, extinguindo o processo com apreciação do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC, CONDENO a parte demandada ao pagamento/restituição da importância de R$ 1.599,00 (mil quinhentos e noventa e nove reais), conforme nota fiscal nº 000.013.433 - fls. 19, corrigido monetariamente pelo IGP-M a contar de 30/12/2016 e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (comparecimento espontâneo – 27/06/2017 - fls. 33/35). Considerando a sucumbência recíproca em semelhantes proporções, CONDENO A DEMANDADA ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência em 15% do valor da condenação, e a parte DEMANDANTE ao pagamento de 50% das custas de que não isento e honorários advocatícios de sucumbência de 15% sobre os valores que deixou de auferir (valor da causa, menos o valor da condenação), atualizados (art. 85, §2.º, do CPC), com suspensão da exigibilidade em razão dos benefícios da gratuidade de justiça deferidos ao autor (fls. 30/31). Com o trânsito em julgado, após as providências inerentes ao cumprimento da sentença ou se nada requerido em 15 dias, anote-se o necessário e arquive-se. P.R.I. Santarém/PA, 24 de setembro de 2018. LAÉRCIO DE OLIVEIRA RAMOS Juiz de Direito (...)”

Sobreveio Recurso de Apelação ao ID. 1631980 por

ARTHUR BORGES DA SILVEIRA
(ID. 1631980),
sustentando após fazendo breve retrospecto da lide e da decisão inimizada, que,

estão presentes os requisitos para responsabilizar a Recorrida, civilmente, mormente aquando da comercialização de produto defeituoso e ainda, de negativa de suporte.

Ao ID. 1631980 - Pág. 6, foi certificada a tempestividade da fala.

Inexistência de contraminuta ao ID. 1631980 - Pág. 10.

Recurso recebido em seu duplo efeito ao ID. 13496825, pelo então Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar.

Por último, vieram-me os autos redistribuídos em 27 de setembro de 2023 por força da Portaria nº: 4150/2023-GP.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0004184-83.2017.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM / PA

APELANTE:

ARTHUR BORGES DA SILVEIRA

ADVOGADO:
VERIDIANA NOGUEIRA DE AGUIAR - OAB PA8182-A

APELADO:
SARAIVA E SICILIANO S/A

ADVOGADO:
GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - OAB SP117417-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Em primeira pisada, anote-se que o almejo recursal é tempestivo, o Recorrente é legítimo, possui interesse, inexistindo fato que importe em óbice ao direito de recorrer, estando ainda preparado, regular e cabível à espécie. Juízo de admissibilidade, portanto,
positivo.

Avante
e com objetividade.

Anote-se que para desacolher o pleito, utiliza-se como razões o que se tem por necessário ao comando ora posto, à lume da norma incidente à espécie, nos estritos limites da moldura fática contida neste caderno processual.

Da inexistência de Dano Moral.

Como levantado em pretensão inaugural, a Responsabilidade Civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Logo, para ocorrer então o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, aparece o nexo de causalidade.

Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico". (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

Repita-se que conduta, nexo causal e dano, são os pilares fundantes da caracterização e do nascimento da obrigação de indenizar. Não há a obrigação secundária de reparar se não se observar a presença de todos os requisitos da responsabilização.

Em sendo assim temos o Recorrente que adquiriu um
smartphone
e logo após o equipamento veio a apresentar defeito, não tendo ainda sido imediatamente atendido em sua demanda de reparo. Pois bem.

Embora não se seja refratário a eventuais desconfortos causados nas relações de consumo –
como a exemplo de um defeito ou de dificuldades na assistência pós-venda
– tais questões são inerentes ao viver em sociedade e em uma vida digital e globalizada.

Note-se que não houve ofensa à dignidade do consumidor, por mais que aduzisse quase entrar em depressão pelo infortúnio de um celular defeituoso, que exorte em reconhecimento de uma lesão tamanha a franquear reparação civil.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. VÍCIO NA QUALIDADE DO PRODUTO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELA AQUISIÇÃO DE COLCHÃO ORTOPÉDICO. DANO MORAL INEXISTENTE. VÍCIO NO PRODUTO QUE NÃO CAUSOU ABALO MORAL INDENIZÁVEL. MERO ABORRECIMENTO. FRUSTRAÇÃO NA TENTATIVA DE SOLUCIONAR O CASO NA VIA ADMINISTRATIVA QUE, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL. '"A verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante. Daí porque doutrina e jurisprudência têm afirmado, de forma uníssona, que o mero inadimplemento contratual - que é um ato ilícito - não se revela, por si só, bastante para gerar dano moral" (STJ, AgRg no REsp 1269246/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20/05/2014).' (TJ-SC - RI: 03005338920168240062 São João Batista 0300533-89.2016.8.24.0062, Relator: Marco Aurélio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 25/08/2020, Segunda Turma Recursal)

Para mais:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. O reconhecimento à compensação por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro que não se justifica diante de meros transtornos ou dissabores na relação social, civil ou comercial - Circunstância dos autos em que não se justifica a reparação por danos morais. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70079371845, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 25/10/2018). (TJ-RS - AC: 70079371845 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 25/10/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/10/2018)

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por fim, de modo a evitar a oposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 27/03/2024